Tribunal: TJMT
Processo: 0005471-78.2018.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005471-78.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE DE SOUSA NEVES - CPF: 702.343.531-04 (APELANTE), MIGUEL MOREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 725.837.541-49 (APELANTE), ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD - CPF: 266.690.258-74 (ADVOGADO), PEDRINI TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI - CNPJ: 07.263.863/0001-09 (APELADO), SAJUNIOR LIMA MARANHAO - CPF: 655.003.691-72 (ADVOGADO), JOSE DE SOUSA NEVES - CPF: 702.343.531-04 (APELADO), ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD - CPF: 266.690.258-74 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE MELO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO JULGADOS IMPROCEDENTES –
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
– ALEGAÇÃO INCONSISTENTE – IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA -
PRELIMINAR REJEITADA
– CONSTRIÇÃO SOBRE VEÍCULO –
ALIENAÇÃO QUANDO JÁ EXISTIA O PROCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO NO DETRAN NA DATA DA COMPRA E VENDA - MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE NÃO DEMONSTRADA – PROPRIEDADE - TRANSFERÊNCIA COM A TRADIÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA -
RECURSO PROVIDO
.

Se as razões recursais estão relacionadas aos fatos e fundamentos expostos na sentença (art.
1.010
do
CPC
)
, não procede a alegação de violação ao princípio da dialeticidade.

A propriedade da coisa móvel se opera com a tradição.

Ainda que exista Ação judicial em curso no momento da alienação do veículo, se não havia penhora ou registro da constrição, e nem mesmo restrição no Detran, não há como declarar a fraude à execução.

RELATÓRIO

Apelação Cível de sentença que julgou improcedentes os Embargos de Terceiro, com condenação do embargante/apelante nas custas processuais e aos honorários advocatícios fixados em 15% do valor atualizado da causa (ID. 141577721, págs. 51 a 57.

O recorrente alega que não agiu de má-fé, que adquiriu o veículo para pagamento em 08 parcelas trimestrais, e que só não quitou a última porque foi informado da existência da constrição.

Afirma que não havia restrição sobre o automóvel quando firmou o contrato, e que não tinha conhecimento do processo de Execução.

Aduz que o entendimento do juízo de origem de desnecessidade de ressarcimento dos valores pagos lhe trará prejuízos.

Nas contrarrazões a empresa apelada suscita preliminar de violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pugna pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

Preliminar – não conhecimento do Recurso por violação ao princípio da dialeticidade.

A empresa apelada suscita essa preliminar sob o argumento de que o apelante não impugnou os fundamentos da sentença.

A arguição é infundada, pois foram devidamente cumpridos o disposto no art.
1.010
do
CPC
e o requisito de admissibilidade recursal.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

O apelante ingressou em juízo sob o argumento de que houve constrição sobre o veículo Chevrolet S-10, placa MVQ 3980, na Execução movida pela empresa apelada contra os também apelados José de Souza Neves e José Carlos de Melo. Visa a liberação do gravame, determinado em 23/03/2018 pelo juízo
a quo
.

A demanda foi julgada improcedente sob o fundamento de que na época da negociação a Execução que deu origem à restrição estava tramitando há tempos, ocorrendo a frustração dos meios executórios.

Todavia, a tradição se operou na data da celebração do contrato, o qual o apelante anexou aos autos, assim como os recibos dos pagamentos efetuados, e informou apenas que não quitou a última parcela porque foi informado do gravame.

Os apelados não conseguiram demonstrar a má-fé do adquirente, pois quando a transação foi efetivada – 08/09/2016 – não havia nenhum impedimento no Detran
.

Também não procede a arguição de que o veículo ainda não pertencia ao embargante/apelante em virtude do inadimplemento da última parcela, visto que no caso de bem móvel a propriedade se opera com a tradição.

Nesse sentido, desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – COMPRA E VENDA - VEÍCULO - TRANSFERÊNCIA DO BEM MÓVEL - TRADIÇÃO - REGISTRO NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO - ATO MERAMENTE ADMINISTRATIVO - FRAUDE DE EXECUÇÃO NÃO CARACTERIZADA - MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE NÃO DEMONSTRADA - SÚMULA 375 DO STJ – BEM REGISTRADO EM NOME DO EXECUTADO - VENDA REALIZADA ANTES DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - RESISTÊNCIA À PRETENSÃO DO TERCEIRO EMBARGANTE – DESAFIO DO MÉRITO DOS EMBARGOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – RESPONSABILIDADE DA PARTE EXEQUENTE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A posse da coisa móvel faz presumir a sua aquisição por tradição, a teor do que dispõe o art. 1.267 do Código Civil.

2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que não é possível a declaração de fraude à execução ainda que exista ação judicial em curso no momento da alienação do bem, mas não tenha ainda havido penhora ou o registro da constrição.

3. Para instaurar a presunção de fraude, na ausência do registro da penhora, é necessária a prova de que o adquirente do bem tinha conhecimento da referida ação judicial a caracterizar a má-fé, a teor do que prescreve o Verbete 375 editado pelo Superior Tribunal de Justiça, o que não ocorreu na hipótese.

4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é inaplicável a Súmula 303, quando a parte embargada opõe resistência à pretensão do terceiro embargante, desafiando o mérito dos embargos.
(N.U 0018006-90.2016.8.11.0041, relatora Desa. Serly Marcondes Alves, julgamento em 21/11/2019, DJE de 28/11/2019).

Logo, não demonstrada a má-fé do embargante/apelante, o bloqueio judicial deve ser afastado.

A propósito, do STJ:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AQUISIÇÃO DE TRATOR DE RODAS. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. AUSÊNCIA DE REGISTRO NO DETRAN. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. O Colegiado estadual consignou a presunção de boa-fé do terceiro adquirente do veículo automotor diante da ausência do registro de penhora junto ao Detran
.
Incidência da Súmula 83/STJ.

2. O acolhimento da pretensão recursal demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial, nos termos do enunciado da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno improvido
. (AgInt nos EDcl no AREsp 1109304/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgamento em 06/02/2018, DJe de 23/02/2018).

E desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA - ALIENAÇÃO DE VEÍCULO - MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE NÃO DEMONSTRADA - INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO NO DETRAN NA DATA DA COMPRA E VENDA - EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 123 DO CNT PARA A TRANSFERÊNCIA - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SUCUMBÊNCIA - ÔNUS DO EMBARGANTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.

A declaração de hipossuficiência a que se refere o §3º do art. 99 do CPC/2015 possui presunção juris tantum de veracidade, que só pode ser afastada quando houver nos autos prova em contrário, em observância ao princípio constitucional do amplo acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, CF).

Uma vez que só a boa-fé é presumida, se não evidenciada a má-fé do adquirente do veículo não se justifica a desconstituição da Compra e Venda, ainda mais se não havia restrição judicial registrada no DETRAN na data da celebração do negócio jurídico pelo terceiro embargante.

Quando o embargante age com desídia e extrapola o prazo do art. 123 do CNT para a transferência do automóvel, aplica-se o princípio da causalidade.
(N.U 1032122-79.2019.8.11.0041, julgamento em 08/07/2020, DJE de 10/07/2020).

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para determinar a desconstituição da constrição judicial efetivada na Execução n. 9197-70.2012.811.0003 sobre o veículo descrito na inicial.

Determino, ainda, a inversão do ônus da sucumbência, uma vez que o embargante/apelante não deu causa à constrição indevida.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022